Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1005342-80.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO
Recorrido: DAYANE FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO QUE ENVOLVE DIREITO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA SEARA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS OBRIGAÇÕES OU DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE ACORDO REALIZADO PERANTE JUÍZO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de ação em que o recorrido objetiva a discussão de obrigações decorrentes de acordo firmado perante a vara do trabalho, eventual descumprimento ou obrigação de fazer deve ser discutida perante aquele juízo.
2. A parte recorrente, afirma que no caso em tela teria se divorciado da parte recorrida há cerca de três anos e que as partes teriam entrado em acordo quanto a divisão dos bens construídos durante a relação conjugal. Esclarece que um imóvel teria ficado sob a propriedade da parte recorrida e que a recorrida deveria realizar a transferência do financiamento para o seu nome.
3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.
4. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e prejudicado em razão da matéria que configura a incompetência desta seara.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005342-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 020.774.371-11 (RECORRENTE), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), DAYANE FERREIRA - CPF: 945.135.032-20 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024